Tribunal: STF
Processo: AI 441964
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 546-STF. INCIDÊNCIA.
1.      A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento
de que não ofende o princípio da não-cumulatividade na hipótese da
legislação estadual vedar a compensação de crédito de ICMS advindo
da aquisição de bens consumidos no processo de industrialização e
destinados ao ativo fixo do contribuinte.
2.      A restituição do
tributo pago indevidamente somente é cabível quando o contribuinte
de jure demonstra que não recuperou do contribuinte de fato o
montante auferido.
        Agravo regimental a que se nega provimento.